Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SUPOSTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63319561). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o AUTOR alega que um equívoco por parte do juízo a quo no que diz respeito aos valores pagos pelo recorrente e descontados indevidamente pela parte recorrida. Explica que contratou um empréstimo de R$1.545,98 a ser quitado em 24 parcelas de R$165,00, totalizando R$3.960,00. Posteriormente, foi celebrado um acordo para pagamento de 12 parcelas de R$220,00, visando uma quitação mais célere. Ao todo, o recorrente pagou 8 parcelas de R$165,00 e 12 parcelas de R$220,00, resultando no valor total de R$3.960,00, quitando integralmente o montante devido. Contudo, o banco continuou descontando indevidamente mais 9 parcelas de R$ 220,00, totalizando R$1.980,00. Além disso, foram efetuados descontos no valor de R$560,81 sobre a aposentadoria do autor referentes a compras já pagas por meio da função débito. Pugna pela reforma da sentença para condenar o banco ao ressarcimento do montante de R$2.540,81, correspondente aos valores descontados indevidamente.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Na origem, narra o autor que firmou contrato de empréstimo consignado com a parte requerida em 01/09/2021, contrato de numero 1220682418, em que o requerente obteve o valor de R$1.429,06, a ser pago em 24 parcelas de R$165,00. Esclarece que "pagou as parcelas de 30/09/2021 ate 30/12/2021, ou seja: 04 parcelas de R$ 165,00, mais 04 parcelas do acordo", através de boleto". Explica que em janeiro/2022 fez um acordo para quitação do saldo remanescente em 08(oito) parcelas de R$220,00.
7. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que o autor firmou com a ré o contrato de crédito pessoal no1.220.682.418, na valor financiado de R$1.545,98, a ser pago em 24 parcelas de R$165,00, em débito em conta de depósito ou de pagamento, com vencimento da primeira parcela em 30/09/2021(ID 63318933). Deste contrato consta o comprovante de pagamento das parcelas vencidas em 30/09, 29/10, 30/11 e 30/12/2021 (ID 63318934). Foram acostados aos autos o pagamento das parcelas no valor de R$220,00 vencidas em 31/01, 25/02, 31/03, 29/04, 31/05, 30/06, 29/07, 31/08/2022, 30/09, 31/10, 30/11 e 29/12/2022, 31/01, 28/02, 31/03/2023 (ID 63318935 e 63318936).
III. Razões de decidir
8. A despeito das simplórias telas de sistema apresentada pela parte ré, nas quais não consta nenhum dado do contratos 1225251052 e 1232527396, mas tão somente o CPF e foto do autor (ID 63319533 - pág. 9), nos autos do processo no 0717079-89.2022.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, foi proferida sentença de improcedência do pedido, já transitada em julgada, reconhecendo a validade dos contratos de refinanciamento no 1225251052 e no 1232527396.
9. Assim, inviável a rediscussão dos termos dos referidos contratos, posto que a matéria se mostra revestida pelo manto da coisa julgada.
10. No tocante as compras não reconhecidas no importe de R$560,81, aduz o recorrente que "teve descontado de sua aposentadoria compras que já haviam sido pagas através da função débito".
11. Os extratos bancários (ID 63318934) comprovam o pagamento em débito automático das transações, porém o autor não acostou aos autos qualquer documento a comprovar os descontos em folha de pagamento. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, contudo no caso não o fez (art.373,I, CPC).
12. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada que julgou improcedentes os pedido da inicial
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. Na origem, o douto magistrado a quo nomeou advogado dativo ao autor (ID 63319549) com a finalidade de interposição de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral (ID 63319541). Dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022. O Decreto Distrital estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões. Observando os parâmetros do § 1o, art. 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, e as particularidades do caso, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$600,00 (seiscentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria. Caberá ao juiz a quo a emissão da certidão, consoante o art. 23, Decreto no 43.821/2022), após o trânsito em julgado do acórdão, e baixa dos autos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito. Impossibilidade de rediscussão de matéria revestida pelo manto da coisa julgada".